Tribunal: TJSP
Processo: 2221892-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - habilitação de crédito - concurso de credores - crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais ou contratuais, que têm natureza alimentar e prioridade sobre os demais em eventual concurso de credores, inclusive sobre o crédito tributário - subsunção ao julgamento proferido em sede de recurso especial repetitivo nos EDcl

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - habilitação de crédito - concurso de credores - crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais ou contratuais, que têm natureza alimentar e prioridade sobre os demais em eventual concurso de credores, inclusive sobre o crédito tributário - subsunção ao julgamento proferido em sede de recurso especial repetitivo nos EDcl opostos nos Embargos de Divergência no REsp no 1.351.256-PR - arts. 186 do CTN e 85, §14 CPC - agravo provido.